Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029117-79.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, RUBEM SOARES BRANQUINHO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os requerimentos formulados na petição ID 22559425, que já haviam sido deferidos ao ID 22559425, foram atendidos por meio do sistema RENAJUD, conforme documentos que seguem anexos a este despacho. O processo deverá aguardar oportuna conclusão para julgamento dos Embargos de Declaração opostos nestes autos, a ser realizado em conjunto com o julgamento do mesmo recurso oposto nos autos dos processos no 001176-65.2010.8.07.0001 e 0034976-78.2011.8.07.0001. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 14:14:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador